Tribunal: CARF
Processo: 13963.000455/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/05/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA E AO SEBRAE.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (Incra e FNDE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000455/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
ROBERGE AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/05/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual
deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA E AO SEBRAE.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (Incra e FNDE) a cargo das
empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000455/2007-73
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere à
competência 13/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-11.637 - 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS
(fls. 137/160), que julgou totalmente procedente o lançamento de Contribuições Sociais
Previdenciárias relativas ao período de 13/2001 a 05/2007.
Consoante o “Relatório de Notificação Fiscal Lançamento de Débito - DEBCAD
No 37.058.020-6” (fls. 47/48), foi efetuado o lançamento de contribuições sociais previdenciárias
a cargo da pessoa jurídica incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa dos riscos ambientais do trabalho e a terceiros ( SALARIO
EDUCAÇÃO, SENAI, SESI, INCRA e SEBRAE). Esclarece a fiscalização que os fatos
geradores das contribuições apuradas no lançamento ocorreram com o pagamento das
remunerações aos segurados empregados, a titulo de salário e as pagas ao sócio gerente: Sr. Dirk
Tonio Warmling, a titulo de pró-labore, sobre as quais a empresa deixou de efetuar os devidos
recolhimentos. Os documentos examinados foram: Folhas de Pagamento, Recibos de Férias,
Rescisões, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantida do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social (GFIP’s) e Guias da Previdência Social (GPS’s).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

O Auto de Infração, no montante de R$ 222.049,07 (duzentos e vinte e dois mil,
quarenta e nove reais e sete), foi consolidado em 18/07/2007 e com ciência pessoal em
25/07/2007.
A exigência foi tempestivamente impugnada, conforme documentos de fls. 49/76,
não obstante, em julgamento realizado em 21/12/2007, o crédito tributário foi totalmente
mantido. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E
LEGAL.
A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a cargo do empregador,
incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer titulo, encontra previsão na Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 SAT/RAT.
A Lei n° 8.212/1991, em seu artigo 22, inciso II, define todos os elementos capazes de
fazer nascer obrigação tributária válida. 0 fato de a lei deixar para regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco" não
implica ofensa ao principio da legalidade.
TAXA SELIC.
As contribuições sociais previdenciárias, quando não recolhidas nos prazos previstos na
legislação especifica, sujeitam-se A. aplicação da taxa SELIC.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89 e n°
8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação as empresas dedicadas a
atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE.
SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no art. 8°, § 3°, da Lei n° 8.029/90, não se
restringe as micro e pequenas empresas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/05/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
A autuada interpôs recurso voluntário em 18/04/2008 (fls. 164/193), onde
apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso e ratifica todos os termos da
impugnação, que foi assim resumida no acórdão elaborado pela autoridade julgadora de piso e
que serão detalhados por ocasião do voto:
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 46-73, alegando em
síntese que discorda dos valores lançados referentes à remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais, posto terem sido lançados de forma unilateral e
imprópria e que o número de segurados não corresponde aos efetivamente ligados à
empresa.
Diz que a Taxa Selic é ilegal e que tanto a Constituição Federal quanto o Código
Tributário Nacional (CTN), dispõem que a taxa de juros deve estar prevista em lei.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

Fala que a Taxa Selic foi criada única e exclusivamente para reger o mercado de venda
de títulos públicos.
Aduz que da leitura do art. 161, § 1 0, do CTN, os juros somente podem ser superiores a
1% ao mês se houver previsão em lei ordinária.
Cita que o art. 192, § 3o, da Constituição Federal limita os juros, não podendo exceder
12% ao ano, sob pena de crime de usura.
Alega que o Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) é ilegal, uma vez que a lei que o
instituiu não estabeleceu o conceito de atividade preponderante e os riscos de acidentes
de trabalho leve, médio ou grave.
Tem que a definição de atividade preponderante e os graus de risco não podem ser
estabelecidos por Decreto do Poder Executivo.
Considera que a contribuição ao SAT é inconstitucional, por afronta ao principio da
estrita legalidade, colacionando doutrina e jurisprudência que lhe favorece.
Argumenta que a contribuição ao INCRA não pode ser exigida da empresa, porque não
preenche os requisitos legais para sua exação, uma vez que não exerce atividade rural e
não tem vinculação à Previdência Rural.
Fala que a sua atividade é tipicamente urbana e não aufere qualquer beneficio
especifico, não lhe proporcionando qualquer contraprestação.
Narra que, conforme previsão do art. 4° do Decreto n° 89.312/84, a previdência urbana
não abrange o trabalhador e o empregador rurais.
Mostra que a contribuição ao SEBRAE é indevida, pois a empresa não se enquadra no
conceito jurídico de micro e pequena empresa, devendo ser custeada por estas
categorias econômicas.
Por fim requer seja declarada a impossibilidade de recolhimento da contribuição social
do empregador com base na folha de salários de seus empregados, uma vez que o inciso
I, do art. 195, da Constituição Federal exige que seja fixada pela constituição; a
exclusão dos valores referentes ao SAT; a exclusão da contribuição devida ao Incra,
Sebrae, Sesi, Sest, Senat e Senai; a substituição dos juros Selic por 1% ao mês; e a
exclusão dos valores relativos aos empregados e/ou administradores, visto que
indevidos.
Ao final do recurso a contribuinte requer a “reforma da decisão de primeiro grau
nos tópicos ora mencionados, por medida da mais lídima Justiça.
‘
É o relatório

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/03/2008, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 162. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 18/04/2008, conforme atesta o carimbo de protocolo da Agência da
Receita Federal do Brasil em Criciúma, aposto na fl. 164, considera-se tempestivo.
Antes da análise do mérito do presente recurso, cumpre esclarecer que é vedado
ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho,
dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis.
Cumpre também pontuar que, as decisões administrativas e judicias que a
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
DECADÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
À luz dos artigos 16, inciso II e 17 Decreto no 70.235, de 1972, que rege o
processo administrativo fiscal, em se tratando de recurso voluntário, cumpre aos julgadores
apreciar as matérias expressamente recorridas. Não obstante, é pacífico também o entendimento
segundo o qual é dever do colegiado ad quem apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ou
seja, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal, sendo passíveis de reconhecimento de
ofício pelo julgador
Após a data de expedição da NFLD DEBCAD 37.058.020-6, e também da
apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de
1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, prevalecem
as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN.
A presente notificação abrange fatos geradores ocorridos no período 13/2001 a
05/2007, com débito consolidado em 19/07/2007 e ciência pessoal dada à contribuinte em
25/07/2007, não constando dos autos alusão de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada
praticada pela pessoa jurídica.
Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência parcial das contribuições
lançadas, nos moldes do § 4o do art. 150 do CTN, haja vista a ocorrência de recolhimentos
parciais das contribuições objeto do lançamento, conforme se depreende do “RDA – Relatório de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

Documentos Apresentados” (fls. 27/28) e em observância ao disposto na Súmula CARF no 99, a
seguir reproduzida:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Considerando a data de ciência da NFLD (25/07/2007), deve ser reconhecida a
decadência do crédito relativo à competência 13/2001, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN,
tendo em vista a informação de que foi apresentada GPS correspondente ao referido período, no
valor de R$ 838,55, conforme consta no RDA (fl. 27) , devendo assim ser excluída do presente
lançamento.
MÉRITO
A recorrente questiona os valores lançados, assim como, o número de segurados
considerados pela fiscalização, nos seguintes termos:
A recorrente não pode se conformar com os valores lançados, visto que jamais deixou
de recolher o que era devido relativo aos seus empregados e/ou administradores,
salientando que os valores foram arbitrados pelo auditor de forma unilateral e
imprópria.
(...)
Outro detalhe que merece atenção é o numero de segurados considerados na planilha, os
quais não correspondem à realidade da empresa recorrente.
Há que se rechaçar de pronto tais alegações, uma vez que, conforme reportado
pela autoridade fiscal lançadora, no “DAD - Discriminativo Analítico de Débito” (fls. 8/16), no
“RL – Relatório de Lançamentos” (fls. 21/25) e “Relatório de Notificação Fiscal” (fls. 47/48), o
lançamento se efetuou com base nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo em GFIP e
corroboradas com as Folhas de Pagamentos e recibos, não tendo sido realizado nenhum tipo de
arbitramento.
Deveria a autuada, juntamente com o singelo e genérico questionamento dos
valores, ter instruído sua impugnação com os motivos e provas que entendesse fundamentar sua
defesa, assim como, os documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os
dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Meras alegações
desacompanhadas de provas não são suficientes para desconstituir o trabalho de auditoria fiscal
realizado, com base nos documentos e declarações prestadas pela pessoa jurídica.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - SAT
Defende a autuada a tese de que a contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho
– SAT - encontra-se eivada de manifesta inconstitucionalidade, por afrontar o Principio da Estrita
Legalidade, contido no art. 150, inciso I, da CF e no art. 97 do CTN, bem como os arts. 89, inciso IV
e 153, §1o da Constituição, além do artigo 3o do CTN. Alega que, por serem considerados
elementos essenciais na definição da alíquota do tributo, o grau de risco e a atividade
preponderante jamais poderiam ser definidos em Decreto do Poder Executivo, por serem
matérias submetidas à reserva legal (em sentido estrito), por ato emanado do Poder Legislativo.
Conforme esclarecido no julgamento de piso, a contribuição ao SAT, encontra
previsão na Lei n° 8.212, de 1991, que fixou as alíquotas distintas para a incidência da
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho. A seu turno, ao regulamento coube a tarefa de
definir a atividade preponderante, para o enquadramento legal nos correspondentes graus de
riscos das atividades desenvolvidas pelas empresas. Nos termos assentados já no início do
presente voto, é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por
motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade.
Não obstante, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
a respeito do SAT, aduzindo, inclusive, a desnecessidade de Lei Complementar para instituição
da sobredita contribuição, bem como que não há ofensa aos art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da
Constituição Federal, consoante a ementa a seguir transcrita:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
Também ficou assentado em tal julgamento que, as Leis 7.787, de 1989, art. 3o, II,
e 8.212, de 1991, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. E o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade
tributária, C.F., art. 150, I
Por outro lado, este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme disposto na Súmula CARF no 2, .correta
assim a autuação quanto ao lançamento do SAT.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Entende a recorrente que, não preenche os requisitos legais necessários ao
pagamento da contribuição para o Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA. Alega que, para que determinada empresa se submeta à contribuição da previdência
social rural (caso da contribuição devida ao INCRA), é necessária a qualificação do contribuinte
como praticante de atividade rural, bem como sua vinculação Previdência Rural, situação esta
que não se amolda à atividade por ela desenvolvida, conforme declinado no contrato social..
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição de 0,2%
destinada ao INCRA, possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em geral,
ressalvadas expressas exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou rurais, ou
do desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua base
legal expressa no auto de infração (fl. 37) ,com especial destaque para a Lei no2.613, de 26 de
setembro de 1965.
O tema já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores, quanto à
legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse de toda a
coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208, Rel. Min.
Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(ST - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). Não
é possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou não recepção da legislação pela EC 33, de 2001. Nesse sentido a já
reportada Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE
Alega a recorrente não estar sujeita ao recolhimento da contribuição para o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, ante a falta de
relacionamento entre a recorrente e a categoria profissional e econômica beneficiada, as
microempresas e empresas de pequeno porte, devendo somente essas últimas se submeterem a tal
exação.
Também nesse caso, tal contribuição possui clara previsão legal e é devida pelas
pessoas jurídicas em geral, ressalvadas expressas exceções, independente de não se
caracterizarem como microempresas e empresas de pequeno porte. Encontrando-se sua base legal
expressa na fl. 38 do auto de infração. Registre-se o entendimento pacifico do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3°, da Lei n°
8.029/90, é constitucional e que não é necessária vinculação direta entre o contribuinte e o
beneficio decorrente da aplicação dos valores arrecadados:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÁS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS — SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição destinada
ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua
instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o
contribuinte e o beneficio decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, 2' T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min.
Joaquim Barbosa. DJ 10/06/2005, p. 57)
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição em favor do SEBRAE.
Lei complementar. Desnecessidade. 3. Ausência de vinculação do contribuinte e
beneficio direto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, 2' T. RE-AgR
399.649/PR. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 19.11.2004, p. 34)
Devida, portanto, a contribuição e mais uma vez sem razão a recorrente, quanto a
tal irresignação, cumprindo relembrar o fato de que este Conselho não tem competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC
Finalmente, no que se refere ao pleito de substituição dos juros relativos à Taxa
SELIC por juros simples, fixados em 1% ao mês, há orientação expressa deste Conselho quanto
ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que também possui efeito vinculante para a
Administração Tributária, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000455/2007-73

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Devidos assim os juros na exata forma como lançados e mais uma vez
improcedente a irresignação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para excluir da exação a competência 13/2001, vez que à época do lançamento
abrangida pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital